Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005999-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA., em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos da Impugnação ao Crédito n.° 0025167-88.2015.8.11.0041 movida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado pelas Agravantes, e manteve excluído da relação de credores o crédito pertencente à Agravada, sob o fundamento de que não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.
Inconformadas, as Recorrentes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que, inobstante o crédito estar garantido por alienação fiduciária, a cláusula garantista foi prestada por terceiros, e, por isso, não se aplica a exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.
Sustentam que somente quando se tratar de garantia prestada pelas Recuperandas o crédito será excluído dos efeitos da Recuperação Judicial, e não quando prestada por terceiros, como na hipótese.
Seguem argumentando que o crédito está representado por Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de imóveis de propriedade de SANGO KURAMOTI E MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, matrículas n. 4.332. 4.070 e 4.598.
Defendem que, em se tratando de alienação fiduciária prestada pelas citadas pessoas físicas (terceiros), não há risco de afetar o patrimônio das Recuperandas; caso contrário, configura a concessão indevida de privilégios ilegais e abusivos, em detrimento da coletividade.
Ressaltam que o crédito da Agravada deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial nas mesmas condições dos demais credores da classe quirografária.
Por fim, alegam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar estão suficientemente demonstrados.
Com base nessas assertivas, requerem seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde logo, sobrestar a decisão objurgada.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra na exceção do parágrafo único, artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, é possível vislumbrar com clareza a perfeita confluência dos pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Com efeito, ao compulsar a documentação que escolta os autos, observa-se que o crédito objeto da lide está representado pela Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária n.° 746655, na qual constam como contratantes as partes, e como garantidores fiduciários os Srs. SANGO KURAMOTI e MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, que ofertaram como garantia os imóveis de sua propriedade, matrículas n. 4.332. 4.070 e 4.598, como se vê da Cláusula 5.a do contrato (IDs. 123232465; 123232466 e 123232467).
Assim, pelo menos em tese, não é aplicável ao caso o disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, eis que a Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos possui cláusula garantista prestada por terceiros e, por isso, deve ser submetido aos efeitos da Recuperação Judicial como crédito quirografário.
Dito de outro modo, ao menos em princípio, na hipótese em que o crédito está garantido por terceiro, aplica-se a previsão do § 1.o, do art. 49 da Lei 11.101/2005, cujo dispositivo conserva o privilégio apenas em relação ao prestador da garantia real; ou seja, para que um crédito seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, a garantia deve ter sido prestada pelas recuperandas, não por terceiros.
Enfim, o pedido liminar formulado no vertente recurso se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, eis que, ao menos nesta análise perfunctória do feito, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário objeto de execução está garantia por alienação fiduciária prestada por terceiros, de sorte que, ao menos em tese, deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial. Daí se extrai a probabilidade do direito invocado.
De igual modo, o periculum in mora se consubstancia no fato de que a manutenção da decisão objurgada permitirá indevidamente a execução de valores alienados fiduciariamente por terceiros como créditos extraconcursais, ao passo que o correto seria submeter aos efeitos da Recuperação Jjudicial.
Com essas considerações, defiro efeito suspensivo ao recurso e sobresto a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum à Juíza da causa, com urgência.
Após, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora